Tribunal: TJSP
Processo: 1501601-65.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501601-65.2019.8.26.0530, da Comarca de Serrana, em que é apelante RENAN
AUGUSTO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu nos termos do voto, mantida, no mais, a
sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-65.2019.8.26.0530 -Voto no 26.771
2
Apelação Criminal no 1501601-65.2019.8.26.0530
Comarca: Serrana
Apelante: Renan Augusto Gomes
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.771 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara da Comarca de Serrana, Renan Augusto Gomes foi
condenado como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, a 08
anos e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 dias-multa,
no piso, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 134/137).
Inconformado, o réu apelou em busca somente
da redução das penas. Sustenta que o inciso I do § 2o do artigo 157 do
CP foi revogado pela Lei no 13.654/18, não sendo mais possível o
aumento das penas pelo emprego de arma branca (faca). Sustenta,
ainda, ter entrado em vigor, em 24 de dezembro de 2019, a Lei no
13.964/19, a qual introduziu o inciso VII ao § 2o do artigo 157 do CP
(VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma
branca), mas, por ser posterior aos fatos e mais prejudicial ao réu, não
deve ser utilizado para majorar as penas. Pede, também, a redução das
penas, na segunda fase, pois uma das condenações foi indevidamente
utilizada como agravante da reincidência, pois se trata de réu
homônimo (fls. 138/144).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do apelo, para afastar uma das condenações,
geradora de reincidência, pela homonímia.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-65.2019.8.26.0530 -Voto no 26.771
3
De acordo com a denúncia, no dia 23 de junho
de 2019, por volta de 21h30min, na Avenida Deolinda Rosa, Jardim
Cristina, Comarca de Serrana, Renan Augusto Gomes subtraiu, para
si, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), um
telefone celular marca “Apple”, modelo “Iphone 6S”, avaliado em
R$.1.849,00 (fls. 84/85), de propriedade de Maria Raquel dos Santos.
A existência material e a autoria imputada ao
apelante são incontroversas, tanto que ele, sempre que ouvido,
confessou ter praticado o delito com emprego de uma faca.
Tal confissão foi corroborada pelo depoimento da
vítima, a qual confirmou que o réu a abordou em um ponto de ônibus e
subtraiu seu telefone, ameaçando-a de morte com uma faca.
Além disso, os policiais militares responsáveis
pela prisão confirmaram ter abordado o réu, logo após o roubo,
localizando com ele o telefone subtraído e a faca utilizada no crime.
Conduzido à delegacia, ele foi reconhecido pela vítima.
Nesse
contexto,
o
conjunto
probatório
apresentado na instrução é seguro para manter a condenação do
apelante pela prática do delito de roubo, observado que a condenação
nem é objeto de irresignação, buscando, a defesa, somente a redução
das penas.
Nessa análise, a dosimetria merece reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas em
07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa, no piso, pois o
réu cometeu o delito com emprego de uma faca e sob efeito de cocaína,
o que não justificava o rigor adotado, devendo ser aplicado o aumento
de um sexto às penas pelo emprego de uma faca para ameaçar a
vítima.
Na hipótese, o uso de faca para ameaçar a
vítima não foi utilizada como causa de aumento, mas como
circunstância judicial desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501601-65.2019.8.26.0530 -Voto no 26.771
4
Portanto, a entrada em vigor em 24 de
dezembro de 2019 da Lei no 13.964/19, a qual introduziu o inciso VII
ao § 2o do artigo 157 do CP (VII - se a violência ou grave ameaça é
exercida com emprego de arma branca), não trouxe qualquer prejuízo
ao réu, pois não foi aplicado o aumento de um terço as penas, na
terceira fase, pelo emprego de arma branca.
Na segunda fase, presentes a confissão e a
reincidência
(processos-crime
no
0002111-26.2010
e
no
0001800-07.2012), as penas foram majoradas para 08 anos e 22 dias
de reclusão e 18 dias-multa, no piso, pela preponderância da referida
agravante.
Entretanto, verifico que o processo-crime no
0002111-26.2010 refere-se a homônimo do réu, devendo ser
reconhecida a agravante somente em relação ao processo no
0001800-07.2012, compensando-a integralmente com a confissão.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras,
as penas não sofreram alteração.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 04 anos
e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Por
fim,
a
comprovada
reincidência
e
a
quantidade de pena carcerária justificam a imposição do regime inicial
fechado, devendo ser mantido.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu nos termos do
voto, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator